Tribunal: TJES
Processo: 5026984-25.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026984-25.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: GROUP COMPANY EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE CONTEÚDO EM REDE SOCIAL. INÉRCIA DO PROVEDOR DE APLICAÇÃO APÓS DENÚNCIA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO FLAGRANTE AOS DIREITOS DE IMAGEM E AUTORAL DAS CRIADORAS DO CONTEÚDO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ORDEM JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Utiliza-se o relatório contido na sentença, a fim de ilustrar a controvérsia: “
Trata-se de ação ajuizada por JULIA BELLOTI MUNHAO e M. BEBICI em face de GROUP COMPANY EMPREENDIMENTOS e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, alegando as requerentes que a primeira ré (Vhior) utilizou indevidamente um vídeo produzido por elas, sem autorização, para promover sua própria rede social por meio de tráfego pago. Tal conduta gerou confusão entre os seguidores da primeira autora (Júlia), causando prejuízos à sua imagem, bem como concorrência desleal em relação à segunda autora denominada Mobaiou, afetando sua reputação e credibilidade no mercado. Sustentam que tentaram contato com a primeira ré sem sucesso e denunciaram o caso ao Facebook, segundo requerido, que não removeu o conteúdo e com isso justificam o ajuizamento da demanda requerendo a remoção imediata dos conteúdos e abstenção da primeira ré em utilizar os vídeos sem a devida autorização e indenização de danos morais
”.

2. O juízo de origem julgou parcialmente os pedidos autorais, condenando as requeridas, solidariamente, a indenizar cada uma das autoras no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de determinar à primeira ré que se abstenha de utilizar a imagem e os vídeos das autoras sem a devida autorização.

3. Em recurso inominado, o requerido FACEBOOK postula pela reforma do julgado. Em contrarrazoes, as autoras pleiteiam por sua manutenção.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5. A recorrente baseia sua defesa na interpretação literal do art. 19 do Marco Civil da Internet, que condiciona a responsabilidade do provedor de aplicações à internet à prévia e específica ordem judicial. Contudo, essa interpretação deve ser relativizada em situações de violação flagrante e evidente de direitos, como é o caso dos autos.

6. No entanto, o caso em tela envolve violação de direito autoral, protegido por legislação própria, que garante ao seu titular o direito de suspensão da divulgação de obra fraudulentamente reproduzida (art. 102 da Lei de Direitos Autorais). O art. 104 da mesma lei prevê que “
Quem
vender, expuser a venda, ocultar, adquirir,
distribuir
, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender,
obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes,
respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior”. É o que a recorrida fez: veiculou obra protegida por direito autoral, mediante pagamento.

7. O STJ, em caso análogo, entendeu pela responsabilidade de plataforma de comércio eletrônico que ignora notificações acerca da violação de direitos autorais e não remove anúncio infrator: “
10. Se é inequívoco que o titular da obra protegida por direito autoral notificou a plataforma de comércio eletrônico que divulgava o anúncio de venda do conteúdo protegido, isto é o suficiente para que surja a responsabilização solidária da plataforma de comércio eletrônico de indenizar o titular da obra pelos danos sofridos, sendo desnecessário que a notificação ocorra por meio específico.11. Na espécie, o Mercado Livre não retirou anúncio de venda de um curso protegido pelo direito do autor que estava sendo divulgado em sua plataforma, mesmo após a notificação do titular da obra, o que atrai a sua responsabilidade pelos danos sofridos
” (REsp n. 2.057.908/SC, rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, j. em 2.4.2024).

8. A notificação administrativa feita pelas autoras (ID 14116990), era mais do que suficiente para que a recorrente tomasse as medidas necessárias para a imediata remoção do conteúdo. A ausência de ordem judicial não impede a remoção de conteúdo quando a ilegalidade é tão clara. A inércia da plataforma, que preferiu aguardar uma ordem judicial, prolongou o dano e a utilização indevida da imagem e dos vídeos das autoras.

9. Portanto, a conduta omissiva da recorrente, que falhou em agir de forma diligente ao ser informada de uma violação flagrante, configura o nexo de causalidade para a sua responsabilização solidária pelos danos morais. A sentença, ao fixar o valor da indenização em R$ 5.000,00 para cada uma das autoras, foi razoável e proporcional à gravidade da conduta, aos prejuízos sofridos e à capacidade econômica das partes envolvidas.

10. Ante o exposto, recurso inominado
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Mantêm-se a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos.

11. Condeno a recorrente no pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)